Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021115-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOELICE PAES SILVA DE CASTRO - CPF: 229.782.081-04 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (AGRAVADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC. E TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDAS A RELATORA E 1ª. VOGAL, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESENÇA COMPROVADA – INTERESSES ECONÔMICOS COMUNA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRANSPORTE DE CARGA. RECURSO DE CONHECIDO E PROVIDO. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado pelo voto vencedor Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- A teoria da asserção diz respeito a questões relacionadas às condições da ação, como legitimidade passiva, que devem ser aferidas adstritas a possibilidade de vinculo obrigacional entre as partes vistas tal questão na análise de aspectos fáticos existentes nos autos.

(2)- Em face desta teoria e diante de demonstração da existência de interesse econômico em relação ao contrato de transportes, consistente no lucro decorrente da entrega de seus produtos a seus destinatários, deve ser visto, sob a óptica da teoria da asserção, a responsabilidade solidária entre as empresas tomadoras, as empresas de transportes de cargas e demais envolvidos, devendo todos responder solidariamente por eventuais danos materiais ou morais no caso de acidente ocorrido durante o transporte das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

RECU
RSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021115-82.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOELICE PAES SILVA DE CASTRO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo n.º 4219-26.2018.8.11.0041), em que o Juiz a quo reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam das empresas PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. E R.C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., ora Agravadas.

Por consequência, o Juiz singular condenou a Autora, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da cada demandada excluída do polo passivo da demanda. Contudo, sobrestou a exigibilidade da obrigação, eis que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Em suas razões recursais, a Agravante alega que as empresas Agravadas fazem parte da mesma cadeia de produção e exploração econômica de combustíveis e, que por tal razão, devem responder, solidariamente, à demanda indenizatória.

Sustenta que a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, enquanto tomadora de serviços, responde solidariamente por atos ilícitos praticados por empresa terceirizada.

Por fim, aduz que os honorários fixados (10% do valor da causa) devem ser rateados entre os procuradores das empresas excluídas, sob pena de submeter a Agravante ao pagamento da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da causa.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva das empresas Agravadas, ou, alternativamente, que se rateie os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) em iguais proporções aos causídicos das empresas Agravadas excluídas por ilegitimidade passiva.

O pedido liminar foi indeferido (ID 61452536).

Contrarrazões apresentadas sob os ID’s 65751964 e 65806975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face das Agravadas (PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.) e outros.

Em sua inicial, a Autora/Recorrente sustentou que é irmã de Cídio Márcio Pereira da Silva, o qual faleceu em virtude de acidente de trânsito, ocorrido em 26.10.2012.

Asseverou que na referida data, mais especificamente no km 348 da BR-364 (Serra de São Vicente), o caminhão-tanque de propriedade do requerido ALCIDES MARINHO MAIA NETO, a serviço da empresa RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, e conduzido por JOSÉ MÁRCIO LIMA LIRA, abalroou a traseira do veículo em que se encontrava o Sr. Cídio Márcio Pereira, causando a sua morte por queimadura, com carbonização de 100% de sua superfície corporal, conforme Laudo Pericial de Necropsia da Politec.

Aduziu que as informações policiais apontam que o caminhão-tanque conduzido por José Márcio Lima Lira, também vítima fatal do evento, trafegava em velocidade superior à permitida para a via, perdeu o controle, vindo a colidir na traseira do caminhão furgão conduzido por Cídio Márcio Pereira da Silva.

Em face do ocorrido, a Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais foi ajuizada em desfavor de todos os fornecedores de bens e serviços que integram a cadeia de produção e exploração econômica do bem de consumo (óleo combustível), cujo transporte culminou no acidente que levou o de cujus a óbito.

Citados, os requeridos apresentaram contestação, tendo a R. C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA arguido ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, enquanto ALCIDES MARINHO MAIA NETO aduziu ilegitimidade ativa e ausência de nexo causal.

Ao sanear o feito, o Julgador de primeiro grau acolheu as alegações preliminares de ilegitimidade passiva ad causam das empresas Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Petrobrás Distribuidora S/A e R. C. Comércio de Combustíveis Ltda., “sob o fundamento de que não existe qualquer associação entre o fato ocorrido e os serviços praticados pelas referidas empresas, sendo imperioso exclui-las da relação processual”.

Inconformada, a Agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que as empresas Agravadas fazem parte da mesma cadeia de produção e exploração econômica de combustíveis e, que por tal razão, devem responder solidariamente.

Pois bem. Em que pese às irresignações da Agravante, o juiz a quo agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a ilegitimidade passiva das empresas Agravadas.

É sabido que ao consumidor é reservado tratamento especial e diferenciado, e sua proteção é preceito constitucional.

Diante desse contexto, vigora o CDC que, a partir do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) busca,por meio de seus dispositivos, equilibrar a relação de consumo, oferecendo proteção à parte mais frágil.

Assim, a lei dispõe de vários mecanismos que permitem a ampliação da defesa do consumidor, de forma que este poderá invocá-los quando tiver seus direitos desrespeitados pelos fornecedores de produtos e serviços.

Importante destacar que o CDC ainda contempla medidas preventivas de proteção, o que o torna dispositivo de ampla atuação, conforme dispõe o art. 6.º, VI, do CDC.

Dentre essas medidas, encontra-se a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, consoante o art. 7º, parágrafo único.

Dessa forma, quando houver mais de um colaborador para o dano, todos juntos responderão solidariamente pela sua reparação. A responsabilidade nas relações consumeristas abrange tanto os fatos do produto e do serviço, como também os vícios do produto e do serviço.

Na hipótese, como bem consignado pelo juiz singular, não há falar em responsabilidade solidária das empresas Agravadas, eis que o acidente que vitimou o irmão da Agravante não foi provocado pela má execução das atividades das Recorridas como prestadoras de serviço, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, constata-se que o suposto dano causado à Recorrente não guarda nexo com a fabricação ou com o comércio de combustíveis.

Como a própria Agravante aduziu em sua inicial, o acidente foi causado exclusivamente pelo veículo de propriedade do réu Alcides Marinho Maia Neto, o qual, no momento do acidente, estava sendo conduzido por José Márcio Lima Lira a serviço da corré Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda., de modo que somente estes podem ser responsabilizados pelo sinistro.

Portanto, extrai-se dos autos que não há qualquer relação entre o acidente e o serviço prestado pelas Agravadas, razão pela qual deve ser mantida a exclusão de todas elas da relação processual, como acertadamente concluiu o Juiz da primeira instância.

Ademais, verifica-se que a Petrobrás Distribuidora S.A. contratou os serviços da empresa Reta Transportes, sendo esta a responsável direta pela prestação dos serviços de transportes, de modo que não há falar em relação de subordinação entre o tomador e o prestador de serviço, inexistindo responsabilidade civil da Agravada por danos advindos de acidente de trânsito, eis que além de não ser proprietária do veículo envolvido no sinistro, não exerce qualquer relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE ATIVA - PRESENÇA - SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade dá-se com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil. A empresa que contrata a prestação de serviços de transporte não responde civilmente por danos advindos de acidente de trânsito se não é a proprietária do veículo envolvido e nem mesmo exerce qualquer relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada. A inobservância dos princípios básicos da direção defensiva e da legislação de trânsito que acarretaram eventual imperícia ou negligência, geram direito à indenização pelos danos materiais sofridos. O Boletim de Ocorrência realizado logo após o evento danoso, descriminando a dinâmica do acidente de trânsito, gera presunção juris tantum dos fatos narrados. O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angustia ou sofrimento em si do individuo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado, o que não ocorreu na espécie. O tomador do serviço de transporte responde de forma solidária pelos danos causados pela prestadora dos serviços. (TJMG. Apelação Cível n.º 1.0105.07.218433-3/004. Rel. Des. Rogério Medeiros. 13.ª Câmara Cível. Julgado em 20/02/2020).

Em relação aos honorários sucumbenciais, assiste razão à Agravante, eis que havendo pluralidade de vencedores na demanda com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, devem ser rateados entre os vencedores.

Na hipótese, a verba fixada pelo juiz de primeiro grau (10% do valor da causa) deve ser dividida entre as 03 (três) empresas excluídas da lide e não 10% (dez por cento) para cada uma delas.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformo parte da decisão recorrida para determinar o rateio da verba honorária sucumbencial fixada em 10% do valor da causa, em iguais proporções para os causídicos das Agravadas excluídas da lide por ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares:

Ouvi atentamente o voto da eminente relatora, como sempre substancioso.

Entretanto, dentro do meu livre convencimento a respeito dessa questão, ouso divergir do posicionamento estabelecido pela eminente relatora no que tange a exclusão dos agravados do polo passivo desta demanda, e o faço porque, em primeiro aspecto, a Lei 11.442/2007, estabelece a responsabilidade do transportador, inclusive por atos praticados por terceiros.

Esta situação deve ser conjugada com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que afirma “Os atos praticados por empregados, serviços e prepostos no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele.”, e esse é o ponto fundamental.

Competia, em tese, a Petrobrás Distribuidora entregar esse produto, se as agravadas não entregaram, e colocaram esse produto em terceiro, conjugada essa lei específica, e esse artigo disposto no Código de Processo Civil, não há como afastar essas empresas do polo passivo da lide na condição de corresponsável solidário.

Isto porque, conquanto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o fundamento de que devemos ater nesse aspecto é a “teoria do risco-proveito”, segundo a qual, de acordo com o entendimento atestado pelo STJ atualmente, “também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo (ubi emolumentum, ibis onus)”.

Seguindo este raciocínio o Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando julgou o Recurso Especial n° 1.282.069, reconheceu a responsabilidade solidária entre a transportadora e contratante do serviço de transporte por danos sofridos por vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte de mercadorias. Assim, manifestou o Ministro Luiz Felipe Salomão:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.(...)”

Filio-me ao recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nesses casos específicos há uma flexibilidade em torno da legitimidade de partes, até porque só não existe interesse em legitimidade aquele que não obtém qualquer vantagem material ou moral em relação ao contrato estabelecido.

No caso, as empresas que foram excluídas obtiveram vantagem material quando colocaram esses produtos à disposição de seus respectivos revendedores.

O caso é extraordinário e não ordinário, mas em face desse precedente do STJ e que não se trata de relação de consumo, aplica-se ao caso, a “teoria do risco-negócio”, pois todas as agravadas em conjunto formalizaram a existência – a revendedora na entrega, a outra na distribuição, e a outra no transporte, estão todas coligadas num só interesse que visa lucro.

Com todas as vênias à eminente relatora, seguida pela 1ª. Vogal, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento, para, em consequência, reformar a decisão de piso e mandar incluir as demais no polo passivo desta demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares:

Ouvi atentamente o voto da eminente relatora, como sempre substancioso.

Entretanto, dentro do meu livre convencimento a respeito dessa questão, ouso divergir do posicionamento estabelecido pela eminente relatora no que tange a exclusão dos agravados do polo passivo desta demanda, e o faço porque, em primeiro aspecto, a Lei 11.442/2007, estabelece a responsabilidade do transportador, inclusive por atos praticados por terceiros.

Esta situação deve ser conjugada com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que afirma “Os atos praticados por empregados, serviços e prepostos no exercício do trabalho que lhe competir, ou em razão dele.”, e esse é o ponto fundamental.

Competia, em tese, a Petrobrás Distribuidora entregar esse produto, se as agravadas não entregaram, e colocaram esse produto em terceiro, conjugada essa lei específica, e esse artigo disposto no Código de Processo Civil, não há como afastar essas empresas do polo passivo da lide na condição de corresponsável solidário.

Isto porque, conquanto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o fundamento de que devemos ater nesse aspecto é a “teoria do risco-proveito”, segundo a qual, de acordo com o entendimento atestado pelo STJ atualmente, “também é responsável aquele que tem ganho com a atividade, tendo por fundamento o princípio de que onde está o lucro, existe também o encargo (ubi emolumentum, ibis onus)”.

Seguindo este raciocínio o Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando julgou o Recurso Especial n° 1.282.069, reconheceu a responsabilidade solidária entre a transportadora e contratante do serviço de transporte por danos sofridos por vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte de mercadorias. Assim, manifestou o Ministro Luiz Felipe Salomão:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.(...)”

Filio-me ao recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nesses casos específicos há uma flexibilidade em torno da legitimidade de partes, até porque só não existe interesse em legitimidade aquele que não obtém qualquer vantagem material ou moral em relação ao contrato estabelecido.

No caso, as empresas que foram excluídas obtiveram vantagem material quando colocaram esses produtos à disposição de seus respectivos revendedores.

O caso é extraordinário e não ordinário, mas em face desse precedente do STJ e que não se trata de relação de consumo, aplica-se ao caso, a “teoria do risco-negócio”, pois todas as agravadas em conjunto formalizaram a existência – a revendedora na entrega, a outra na distribuição, e a outra no transporte, estão todas coligadas num só interesse que visa lucro.

Com todas as vênias à eminente relatora, seguida pela 1ª. Vogal, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento, para, em consequência, reformar a decisão de piso e mandar incluir as demais no polo passivo desta demanda.

É como voto.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes pares:

Embora respeite profundamente o posicionamento adotado pela douta advogada, entendo que em primeiro plano a oportunidade não foi aproveitada. No momento oportuno não foi suscitada essa questão, portanto, parece-me que está preclusa.

Em segundo lugar, de fato em relação a essas duas empresas Petrobrás, o processo teve fim, assim o recurso está travestido de elementos de recurso de apelação, e nesses casos, no meu ponto de vista, a legislação vigente comtempla o quórum estendido.

Portanto, rejeito a arguição de que não é caso de aplicação do art. 942 do CPC.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º. VOGAL)

Eminentes Pares:

Encaminho meu voto no mesmo sentido da eminente relatora, por um aspecto bastante simples.

Como é curial a todas as leis comportam certas exceções, e sempre cito nos dizeres do mestre Carlos Maxmiliano. “ Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno envolver, dilatam regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7ª edição, pág. 302).

No caso em comento devemos dar flexibilidade a essa norma, porque podemos desde já eliminar, o que somente seria eliminado somente em sede de recurso de apelação. E vige o posicionamento oriundo da doutrina francesa “pas de nullité sans grief”, isto é, não há nulidade sem prejuízo.

Dessa forma, como a parte agravada fez a devida defesa, e não vislumbrando a possibilidade aproveitar esses atos, até porque o art. 250 do antigo Código de Processo Civil diz que os atos realizados de uma forma, desde que atinja os objetivos, não causando prejuízos devem ser aproveitados.

Diante de todos esses elementos, com todo o respeito ao posicionamento da doutora Maria Lucia Ferreira Teixeira, mantenho meu posicionamento exarado na sessão pretérita, quando determinei que esse processo fosse concluído através da técnica de julgamento prescrita no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Rejeito a questão e ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º. VOGAL)

Inicialmente, registro que não reconheço a ocorrência de preclusão. O procedimento adotado, a meu ver, viola frontalmente não só o espírito, mas a literalidade da lei processual, de modo que pode ser corregida a falha. Até para evitar posterior declaração de nulidade e refazimento de toda a instância, com prejuízo de tempo e de dinheiro.

No que diz respeito à aplicação do art. 942 do CPC, posiciono-me para não correr o risco de ser taxado de esquizofrênico, porque na Primeira Câmara de Direito Privado não admitimos nestes casos a ampliação do quórum, uma vez que o Código de Processo Civil não admite expressamente.

O art. 942, §3º, inciso II diz:

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Vejam, o Código de Processo Civil não fala nem em confirmação da decisão, mas em reforma, ou seja, a lei é mais restritiva, pois somente cabe a ampliação do quórum quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Não sei o que o legislador dirá se essa regra comportar flexibilidade por uma hermenêutica radicalmente contrária a sua letra e a sua escrita.

Data vênia aos entendimentos manifestados em sentido contrário, acolho a questão de ordem para que prevaleça o julgamento da Câmara isolada, obviamente, sem a ampliação do quórum previsto no art. 942, caput do CPC.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Eminentes pares:

Peço vênia e acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho, porque como mencionou, na Primeira Câmara de Direito Privado não permitimos a ampliação de quórum nesses casos.

POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM PARA PREVALECER A APLICAÇÃO DO QUÓRUM ESTENDIDO.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º. VOGAL)

Eminentes

Apenas uma observação.

O doutor Joaquim Spadoni tentou constranger-me, no bom sentido, pois citou um julgado da minha relatoria em que encaminha meu posicionamento em certo sentido.

Diante dessa situação, peço vista dos autos para melhor analisar a hipótese.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três Recurso de Agravo de Instrumento similares, interpostos por AMARIDES BENTA SILVA MENEZES, por JOELICE PAES SILVA DE CASTRO, e por GONÇALO MIGUEL BRANDÃO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos das ações de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0051986-33.2013.8.11.0041, 00023688-94.2014.8.11.0041 e 0023688-94.2014.8.11.0041) ajuizadas pelos agravantes contra ALCIDES MARINHO MAIA NETO, RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., e contra as agravadas PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. e R.C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., reconheceu a ilegitimidade passiva dessas últimas três, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a elas e condenou os autores/agravantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do acidente de trânsito que causou a trágica morte do irmão Cídio Márcio Pereira e sobrinho Ewerton Brandão da Silva, os autores ajuizaram as três ações indenizatórias similares, incluindo em seus polos passivos o proprietário do caminhão-tanque envolvido no sinistro, a transportadora a quem prestava serviço, a refinadora de petróleo, sua distribuidora, e a empresa destinatária da carga, exploradora do posto de combustíveis (R.C. Comércio de Combustíveis).

A controvérsia recursal pendente de solução envolve a existência ou não de responsabilidade solidária e objetiva das últimas três empresas (refinadora, distribuidora e vendedora de combustíveis).

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e, após detido estudo do caso, peço vênia à ilustre Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. 2º Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, por verificar que, de fato, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que, justamente em virtude do interesse econômico na entrega do produto, há responsabilidade solidária entre a transportadora e as demais integrantes da cadeia de produção e distribuição da mercadoria transportada.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE) - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATANTE – INTERESSE ECONÔMICO NO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)” – TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 1002780-54.2016.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017.

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência desta Corte dispõe que, "diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria" (REsp 1.282.069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016). Esse entendimento aplica-se em relação à transportadora que terceiriza os serviços contratados para uma outra empresa de transporte. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 885.426/ES – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 29/04/2019, DJe 03/05/2019).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. (...) INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. (...) 4. Em relação à responsabilidade da agravante pelos danos derivados do acidente de trânsito, registre-se que a conclusão alcançada na origem coaduna-se com a orientação perfilhada por esta Casa, que reconhece, em matéria de acidente automobilístico, a responsabilidade objetiva e solidária da empresa tomadora de serviços” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 921.345/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/03/2017, DJe 28/03/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. (...) 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria” (STJ – 4ª Turma – REsp 1282069/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 07/06/2016).

Assim, mantendo coerência com o entendimento esposado em caso semelhante por mim relatado (RAI nº 1002780-54.2016.8.11.0000), conforme ementa supratranscrita, peço vênia à ilustre Relatora para acompanhar a divergência e prover o recurso, para reformar a decisão agravada e rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva, mantendo as agravadas do polo passivo das demandas indenizatórias.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM DE NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC. E TAMBÉM POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDAS A RELATORA E 1ª. VOGAL.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 28/04/2021